Tribunal: TJBA
Processo: 2002317-45.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2002317-45.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: ANDERSON LUIS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LAIS OLIVEIRA NOGUEIRA, Rebeca Matos Gonçalves Fernandes dos Santos, CLEYTON TOSHIO IBE, LORENA GARCIA BARBUDA CORREIA, DANILO JOSE SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO EM EXECUÇÃO – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA PARA OUTRO PRESÍDIO COM BASE NOS DIRETOS À VISTA, À INTEGRIDADE FÍSICA E PROXIMIDADE DA FAMÍLIA – NÃO ACOLHIMENTO – COMPROVADA A PERICULOSIDADE DO REEDUCANDO – AFASTADA A ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – TRANSFÊRENCIA REALIZADA COM RESPALDO NO JUÍZO DE CONVENIÊNCIA DO PODER PÚBLICO – NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

Caso em análise

I - Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo réu contra julgamento que indeferiu o pleito de “PERMANÊNCIA do Agravante no Conjunto Penal Masculino de Salvador”. O Recorrente foi condenado em quatro ações penais pela prática de homicídios, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, de modo que o somatório das penas resultou em 65 (sessenta e cinco) anos, 6 (seis) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e estava cumprindo a sanção no Conjunto Penal Masculino de Salvador, sendo determinada a sua transferência para o presídio de Serrinha.

Questão em discussão

II – Afirma-se que a decisão de transferência carece de fundamentação, violando os diretos à visitação e de convivência com familiares além de ter sido imposta sem a instauração de procedimento administrativo disciplinar.

Razões de decidir

III – O
Recorrente não comprovou nos autos que a sua integridade física está sob risco no local onde está cumprindo pena. Pelo contrário, das informações colhidas nos autos, observa-se que o reeducando está cumprindo a sanção no regime pertinente (fechado) e não há notícias de intercorrências ou desentendimentos com outros detentos. Igualmente, é válido esclarecer que, em nosso ordenamento jurídico, não há diretos absolutos, de forma que mesmo os diretos fundamentais citados devem ser sopesados, sobretudo, quando é notória a presença de um interesse coletivo capaz de lhes fazer frente. Nesse contexto, não se pode olvidar dos crimes pelos quais o reeducando foi condenado, quais sejam, tráfico de drogas, homicídio e porte ilegal de arma de fogo, de modo que devem ser ressaltados os bens jurídicos violados pelo Recorrente por ocasião da consumação desses delitos. No caso do tráfico de entorpecentes, o bem jurídico protegido consiste na saúde pública, de forma que
a
integridade física e psíquica
d
os
usuários de drogas e de consumidores em potencial
precisa ser levada em consideração
, pois a vida dessas pessoas é devastada pelo vício decorrente da venda de narcóticos, cuja profusão é estimulada por comportamentos como o do acusado
. No caso do porte ilegal de arma de fogo, o bem jurídico preservado consiste na paz social, tendo em vista que o uso de artefatos bélicos dessa natureza potencializa a ocorrência de crimes de maior gravidade. No tocante ao homicídio, o bem jurídico protegido é a própria vida, cuja relevância é suprema para todos nós, sendo digno de nota que o Agravante foi condenado em dois processos distintos por essa espécie de delito.
Nessa toada, a vida, a saúde e a paz social têm relação direta com a segurança pública, pois dependem dessa garantia, prevista no art. 144 da CF/88, para serem preservados. Além de uma garantia, a segurança pública apresenta-se como um dever do Estado e é com base nessa obrigação de status constitucional que o MM. juízo a quo acolheu o pedido da
Superintendência de Gestão Prisional
, pois, como afirmado na decisão combatida, o “
penitente é alvo sensível do Sistema Penitenciário da Bahia e há alta probabilidade de exercer liderança negativa sobre os demais internos”. Além disso, registrou-se que “o apenado não tem convívio em nenhuma das galerias do Conjunto Penal Masculino de Salvador por correr o risco de sofrer retaliações de internos rivais.” Ou seja, além de ter cometido quatro crimes graves, cujo somatório das penas é superior a 65 (sessenta e cinco) anos de reclusão, o reeducando é considerado uma liderança negativa e um alvo sensível pelo sistema penitenciário, o que revela o grau de periculosidade do Agravante, demandando que ele permaneça custodiado em um local onde os riscos decorrentes dessa postura para a sociedade sejam minimizados.
Assim, os diretos à visita e à proximidade de familiares devem ser analisados, no presente feito, sob o prisma do dever constitucional do Estado de garantir a segurança pública dos cidadãos, a qual pode ser seriamente ameaçada caso a decisão de transferência do Recorrente seja revogada. Por isso, no caso concreto, ao estabelecer uma ponderação de valores entre os diretos individuais de uma pessoa que foi condenada a mais de 65 (sessenta e cinco) anos de prisão em decorrência da prática de crimes gravíssimos e o direto social à segurança pública (art. 6º, caput da CF/88), entende-se que o senso de coletividade deve prevalecer, de modo que a higidez corporal e mental de milhares de seres humanos deve ser prestigiada.

Igualmente, a permanência no referido Presídio de Salvador representa risco à própria integridade física do reeducando, posto que está cumprindo pena na área da Triagem, onde há restrições às visitas e banho de sol, devido ao fato de pertencer a grupo rival dos demais detentos que estão custodiados naquela unidade. Com se não bastasse, assim como informado pelo MM. Juízo a quo, “a Penitenciária Lemos Brito atualmente não tem estrutura para receber presos com o perfil do apenado, seja pela fragilidade estrutural, seja por conta da superpopulação carcerária”.

Por fim, quanto à alegação de que não houve a instauração de PAD para a realização da transferência, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa, a tese defensiva não merece prosperar. Isso porque, diante de toda a fundamentação exposta alhures, é preciso observar que a decisão de deslocamento imediato do apenado é de urgência e tem como argumentos principais o risco iminente à integridade física do próprio detento e a altíssima periculosidade do reeducando que, pelo perfil de liderança, poderia subverter a ordem do local onde estava custodiado, causando tumulto e danos irreparáveis no referido presídio. Por outro lado, em relação à revista realizada, em julho de 2025 na referida unidade prisional, na qual identificaram-se outros elementos associados a esquemas de introdução de drogas e articulação de crimes dentro do presídio, que teriam como mentor o Agravante, tais fatos certamente serão objeto de deflagração de um procedimento administrativo disciplinar para a apuração mais precisa a respeito dessa situação, contudo, a inexistência ou a momentânea ausência de conclusão do PAD não inviabiliza o veredito combatido, pois, como explicado, a transferência é medida adotada em caráter emergencial diante das circunstâncias acima descritas.

Dispositivo e Tese de Julgamento

IV - Por todo o exposto, na esteira do parecer ministerial, julga-se pelo não provimento do presente recurso.

RECURSO NÃO PROVIDO

AGRAVO EM EXECUÇÃO:
2002317-45.2025.8.05.0001

RELATOR: DES ESERVAL ROCHA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução nº.
2002317-45.2025.8.05.0001
, sendo Agravante ANDERSON LUÍS DOS SANTOS e Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e julgar pelo não provimento do presente Agravo em Execução na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator

Procurador (a)